Tribunal: TJSP
Processo: 0000045-56.2016.8.26.0450
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE E LESÃO CORPORAL GRAVÍSIMA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS DELITOS - NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo restado evidenciada, estreme de dúvidas, a existência de desígnios autônomos na prática dos crimes, impossível o reconhecimento do concurso formal impróprio de delitos. Recurso parcialmente provido,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE E LESÃO CORPORAL GRAVÍSIMA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS DELITOS - NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo restado evidenciada, estreme de dúvidas, a existência de desígnios autônomos na prática dos crimes, impossível o reconhecimento do concurso formal impróprio de delitos. Recurso parcialmente provido, somente para fixar o regime inicial semiaberto.